Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-48.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CRIANÇA EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. GUARDA REQUERIDA PELA IRMÃ DA CRIANÇA E POR SEU COMPANHEIRO. DESCABIMENTO. FLEXIBILIXAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIORIDADE DA FAMÍLIA NATURAL OU DA FAMÍLIA EXTENSA. PROTEÇÃO INTEGRAL E SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de guarda, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. O pleito foi formulado pela irmã da criança e por seu companheiro.
2. Os autos da ação de guarda foram associados ao processo n. 0701596-98.2022.8.07.0013, que trata da execução da medida de acolhimento institucional. Os genitores da criança foram destituídos do poder familiar na sentença proferida no processo n. 0701274-44.2023.8.07.0013, com trânsito em julgado em 11/6/2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se ocorreu cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de novo estudo psicossocial e, caso superada a preliminar, (ii) se a guarda da criança deve ser concedida aos apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com base no art. 370 do CPC, a produção de novo laudo técnico é dispensável para o julgamento do processo, pois os elementos presentes nos autos são suficientes para o esclarecimento da matéria, principalmente o relatório elaborado pela instituição de acolhimento e o estudo psicossocial realizado, de forma técnica e objetiva, pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude. A parte apelante não demonstrou a existência de omissão ou inexatidão na conclusão adotada no parecer técnico nem a ocorrência de mudanças na situação fática hábeis a justificar a elaboração de novo estudo. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
5. Os elementos técnicos produzidos demonstram a inexistência de vínculos de afinidade e afetividade entre os apelantes e a criança. Apesar da relação de consanguinidade entre esta e um dos requerentes da guarda, os laços fraternais foram rompidos em dezembro de 2022, quando ocorreu o desligamento de uma das irmãs da entidade de acolhimento. Desde então, ocorreu apenas um contato esporádico em dezembro de 2023. Ouvida pela equipe técnica, a criança manifestou abertura à possibilidade de ser colocada em família substituta por meio de adoção e indicou, como referências de afeto e cuidado, as pessoas que integram sua escola e a instituição onde está acolhida, principalmente seus padrinhos afetivos.
6. Os apelantes demonstraram falta de interesse e comprometimento ao deixar de comparecer aos atendimentos técnicos e às visitas agendadas pela instituição de acolhimento, sem justificativas plausíveis. Fatores como idade, nascimento recente da filha, histórico de uso de drogas ilícitas, insuficiência da rede de apoio e falta de estrutura e de organização familiares indicam que não teriam condições de prestar a assistência de que a criança necessita, além de reforçar o receio de que a infante poderia ter seus cuidados transferidos para a genitora, destituída do poder familiar, ou seria submetida novamente a uma situação de risco e vulnerabilidade.
7. Com base no art. 227, caput, da CF e nos arts. 1o e 4o do ECA, a fim de garantir a proteção integral e preservar o superior interesse da criança, deve ser mantido o julgamento de improcedência do pedido de guarda. Prevalece a solução que assegura a chance de integrar a criança em uma família substituta apta a oferecer a assistência necessária para seu desenvolvimento feliz, seguro e saudável, tendo em vista a inviabilidade de mantê-la ou reinseri-la na família natural ou extensa (arts. 19, caput, 28, § 3o, 92, II, e art. 100, parágrafo único, X, do ECA). O relatório técnico elaborado pelo Núcleo de Adoção em 27/6/2025 (processo n. 0701596-98.2022.8.07.0013) noticia a existência de pessoas habilitadas para acolhê-la e informa o início do estágio de convivência com uma possível família adotante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.